Tribunal: TJSP
Processo: 1007841-14.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Existência de relação jurídica contratual entre as partes que é incontroversa - Demandante não nega ter contratado os serviços de telefonia, tendo sido apresentada, pela ré, cópia de contrato

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Existência de relação jurídica contratual entre as partes que é incontroversa - Demandante não nega ter contratado os serviços de telefonia, tendo sido apresentada, pela ré, cópia de contrato assinado pela requerente – Alegação de desconhecimento da dívida – Ausência de verossimilhança das alegações – Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Autora que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Negativação legítima – Exercício regular de direito – Prévia notificação que incumbe ao mantenedor do cadastro – Improcedência do pedido inicial – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.